Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005284-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JESILDA DA SILVA TRINDADE - CPF: 459.788.161-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), JESILDA DA SILVA TRINDADE - CPF: 459.788.161-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por JESILDA DA SILVA TRINDADE e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de Home Care 24 horas, condenando os réus (Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso) solidariamente, além do pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para figurar em demanda que versa sobre tratamento de alto custo, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do SUS; e (ii) verificar a possibilidade de correção de ofício do valor da causa pelo magistrado e seus reflexos na fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde com proveito econômico inestimável.

III. Razões de decidir
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, conforme pacificado no julgamento do RE no 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral).

4.

Embora exista repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, onde o Estado assume procedimentos de alta e média complexidade e os Municípios as ações básicas e de baixa complexidade, tal divisão não afasta a solidariedade constitucional, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme estas regras, sem exonerar qualquer ente da responsabilidade.

5.

O juiz possui prerrogativa legal de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, §3o do CPC, independentemente de haver má-fé processual.

6.

Em ações que versam sobre direito à saúde, como o fornecimento de tratamento médico por tempo indeterminado, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, independentemente de sua complexidade, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem afastar a responsabilidade solidária. 2. Em ações que versam sobre direito à saúde, com proveito econômico inestimável, é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, após a correção de ofício do valor da causa pelo magistrad
o."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 292, §3o e 85, §8o; Lei no 8.080/90, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8/11/2021; STJ, Tema Repetitivo 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se da análise de
dois

Recursos de

Apelação
interpostos por
JESILDA DA SILVA TRINDADE
(id. 266535769) e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, em face de sentença proferida pela 2a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na ação movida por
JESILDA DA SILVA TRINDADE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando que os réus, solidariamente, disponibilizem à parte requerente o objeto da pretensão inicial consistente no fornecimento de
Home Care
24 horas, assim como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

A recorrente
JESILDA DA SILVA TRINDADE
afirma que a correção do valor da causa feita pelo magistrado de primeiro grau carece de amparo legal, uma vez que o valor inicialmente atribuído (R$ 478.800,00) obedeceu rigorosamente aos critérios legais previstos no artigo 292, §§ 1o e 2o do CPC, sendo equivalente à soma total da anuidade do tratamento postulado, conforme orçamento anexado aos autos (id. 143562257). Em suas palavras, "
o valor da causa no momento da distribuição atendeu as normas legais que disciplinam a matéria, não havendo justificativa plausível para sua drástica e desarrazoada redução levada a cabo pelo magistrado sentenciante
".

Argumenta que o artigo 292, § 3o do CPC, utilizado pelo juiz
a quo
para fundamentar a correção do valor da causa, visa corrigir situações em que "
a parte autora valora a causa de modo indevido para reduzir maliciosamente o valor das custas
", o que não seria o caso dos autos, pois o valor foi estabelecido segundo os critérios legais e documentos existentes no momento da distribuição. Sustenta ainda que não se trata de hipótese autorizadora da fixação de honorários por equidade, pois não há proveito econômico inestimável ou irrisório e nem causa de baixo valor, invocando o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, segundo o qual "
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
".

Por fim, requer o provimento do recurso para restabelecer o valor da causa atribuído na exordial, bem como para majorar a verba honorária devida à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estabelecendo-a em montante não inferior a 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o decidido pelo E. STJ no Tema Repetitivo 1076.

Subsidiariamente, solicita o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente sua
ilegitimidade passiva

ad causam
, argumentando que o tratamento HOME CARE solicitado pela autora é de alta complexidade, sendo, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso, conforme Resolução CIB/MT n. 086 de 15 de setembro de 2011 da Comissão Intergestores Bipartite da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Destaca a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme estabelecido pela Lei no 8.080/90 e pela NOAS/SUS, afirmando que aos Municípios compete coordenar, planejar e avaliar as ações de saúde em nível municipal, executar as ações de atenção básica, e manter corresponsabilidade de assistência de atenção à saúde de média e alta complexidade. Já aos Estados compete coordenar, planejar e avaliar as ações de saúde em nível estadual, executar apenas as ações que os Municípios não forem capazes de desenvolver e/ou que não lhes couberem, e promover junto aos Municípios o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ressalta o desequilíbrio causado pela judicialização da saúde e a "
opção preferencial contra os Municípios
", argumentando que, mesmo quando o Estado figura como litisconsorte, "
SEMPRE é O MUNICÍPIO a parte que arca com o custo da demanda, não só com o fornecimento, mas também com os custos sucumbenciais
". Alega que os recursos públicos são escassos e que, na arrecadação tributária, as maiores receitas ficam com os Estados e a União.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente a ação em face do Município, em razão de sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas pelo ente municipal (id. 266535772) pela manutenção da sentença nesta parte, pelo ente estatal (id. 266535776) pelo desprovimento dos recursos e suspensão do feito e pela demandante (id. 266535778) pelo desprovimento do recurso da Municipalidade.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 269653273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca dos
Recursos de

Apelação
interpostos por
JESILDA DA SILVA TRINDADE
(id. 266535769) e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, em face de sentença proferida pela 2a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na ação movida por
JESILDA DA SILVA TRINDADE
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
determinando que os réus, solidariamente, disponibilizem à parte requerente o objeto da pretensão inicial consistente no fornecimento de
Home Care
24 horas, assim como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Do Recurso do Município de Rondonópolis
:

O recorrente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento que se trata de tratamento de alto custo e dessa forma de responsabilidade do Estado. Como a preliminar se confunde com o mérito, passa a analisar a matéria conjuntamente.

Inicialmente destaco que o direito à vida é garantido constitucionalmente (art. 6o e art. 196 da CF). Alexandre de Moraes,
in Constituição do Brasil
Interpretada e legislação constitucional, Atlas, 2.ed., p. 1926, pontua:

“O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

No que se refere à
responsabilidade dos entes federados
na prestação de serviço em área de saúde, ressalto que os artigos 23, II; 196 e 198, §1o da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8o da Lei no 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados – alta e média complexidade;

(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
.
(negritei).

A propósito, tal entendimento foi consolidado no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

Referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Da mesma forma é a efetivação, se necessária, do bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da medida liminar, haja vista que a solidariedade autoriza recair não só nas contas do Estado de Mato Grosso, como também do ente municipal.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE
. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. (...)

2.
É competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da Constituição Federal quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme já decidido em repercussão geral RE 855178 RG/SE.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF). O direito ao tratamento domiciliar é um desdobramento do direito à saúde. 4. No caso em tela, a agravada foi diagnosticada com síndrome de Edwards (CID Q91.0), hipoplasia pulmonar (CID q33.6) e displasia bronco pulmonar (CID P27.1) aos 03 (três) meses de idade e atualmente faz uso de ventilação invasiva. Nesse cenário, vislumbro, em cognição sumária, o preenchimento do requisito atinente a fumaça do bom direito, que se encontra no art. 196 da Constituição Federal. Outrossim, resta afastado o perigo de irreversibilidade da medida, dada a possibilidade de interrupção da prestação do serviço de home care a qualquer tempo e retorno do tratamento médico diretamente em ambiente hospitalar. Por sua vez, o perigo da demora ressai justamente da possibilidade de agravamento da saúde da recorrida, a justificar, excepcionalmente, esta medida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50919124620238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO –
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão
. (TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023) (destaquei)

Nesse aspecto,
não há se falar em exonerar o ente público municipal de suas obrigações
, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Rondonópolis não detenha condição financeira para custear o fornecimento de
Home Care
, conforme postulado.

Por derradeiro, pertinente ressalvar que apesar da condenação solidária à prestação da obrigação de fazer, na sentença restou estabelecido que ‘
o tratamento é de alto custo, em respeito a hierarquia administrativa do SUS, eventuais bloqueio de valores deverão ser realizados prioritariamente perante as contas do Estado de Mato Grosso’
. Tal afirmação não exonera o ente municipal da responsabilidade, caso o Estado de Mato Grosso deixe de atender a determinação, frente à solidariedade existente.

Do apelo oficializado por JESILDA DA SILVA TRINDADE:

Em síntese, a recorrente discorda com a alteração do valor da causa e com a fixação do valor dos honorários por equidade.

A controvérsia central reside na adequação da correção de ofício do valor da causa realizada pelo magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, e seus desdobramentos na fixação dos honorários advocatícios.

De início, convém rememorar que o valor da causa constitui requisito essencial da petição inicial, consoante determina o art. 319, V, do Código de Processo Civil, e deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo. Para além de sua relevância para o cálculo das custas processuais, o valor da causa repercute diretamente na fixação dos honorários advocatícios, na definição do procedimento aplicável e na competência do juízo.

O legislador processual, atento à importância dessa correta valoração, estabeleceu no art. 292 do CPC critérios objetivos para a definição do valor da causa. O § 3o do referido dispositivo confere ao juiz a prerrogativa de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor , caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Como visto, o
Código de Processo Civil
expressamente prevê a possibilidade de o Juiz corrigir de ofício o valor da causa.

Ademais, o caso dos autos trata-se de fornecimento de tratamento médico, por tempo indeterminado, de modo que o proveito econômico pretendido com a demanda é inestimável.

O poder-dever conferido ao magistrado para correção do valor da causa não se restringe às hipóteses de evidente má-fé processual, como pretende fazer crer a recorrente. Ao contrário, a faculdade correicional prevista no § 3o do art. 292 do CPC visa assegurar a adequada correspondência entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão, independentemente da intenção subjetiva da parte ao valorar a demanda.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO MAGISTRAD
O. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I . CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A principal questão gira em torno da obrigatoriedade do Estado de Alagoas fornecer o tratamento e a legitimidade da inclusão da União no polo passivo, além da correção do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR IV . DISPOSITIVO Voto no sentido de CONHECER dos recursos, mas no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. (TJ-AL - Apelação Cível: 07127340520238020001 Maceió, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 29/01/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2025)

Adentrando ao caso concreto, observa-se que a pretensão deduzida em juízo pela parte autora, ora recorrente, refere-se ao fornecimento de tratamento médico (home care). Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a valoração inicial da causa considerou o custo anual do tratamento pleiteado, conforme orçamento anexado aos autos.

O valor conferido à causa

- R$ 478.800,00 – foi refutado pelo Estado de Mato Grosso, sendo que ao analisar o feito pelo Juízo de Primeira Instância restou assim estabelecido na sentença:

Contudo, considerando que
a paciente foi admitida administrativamente no serviço
home care
e, de acordo com o orçamento juntado em id. 169178077, f. 11, o valor da diária é R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), calculando o valor da prestação do serviço mensal, multiplicado por 12 (doze), em se tratando de prestações sucessivas, chega-se ao montante de R$ 284.040,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e quarenta reais),
nos moldes do art. 292, §2o, do CPC. (id. 266535765)

O magistrado sentenciante, no exercício da prerrogativa conferida pelo art. 292, § 3o do CPC, entendeu que tal valoração não correspondia adequadamente ao conteúdo econômico da demanda, procedendo à sua correção. Ao assim proceder, o
juízo a quo
atuou dentro dos limites de sua competência legal, exercendo controle sobre elemento essencial da petição inicial que repercute em diversos aspectos processuais.

A correção do valor da causa realizada pelo juízo de primeiro grau, portanto, encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, não configurando
error in
procedendo a ensejar a reforma da decisão recorrida. O fato de o valor inicialmente atribuído ter considerado o custo anual do tratamento não vincula o magistrado, que pode, verificando a inadequação da valoração, proceder ao ajuste necessário para que o valor da causa reflita adequadamente o conteúdo econômico da pretensão.

No tocante à alegação de que a correção do valor da causa teria implicado indevida fixação dos honorários advocatícios por equidade, em contrariedade ao entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1076, também não prospera o inconformismo da recorrente.

O Tema Repetitivo 1076 do STJ fixou a seguinte tese: "
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A apreciação equitativa é permitida apenas em causas em que o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa for inestimável ou irrisório, ou quando houver enorme desproporcionalidade entre o valor da causa e o proveito econômico experimentado
".

A aplicação dessa tese, contudo, pressupõe a definição adequada do valor da causa ou do proveito econômico da demanda. Se o valor inicialmente atribuído à causa não corresponde ao real conteúdo econômico da pretensão, sua correção pelo magistrado, nos termos do art. 292, § 3o do CPC, constitui premissa lógica e necessária para a correta aplicação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios previstos no art. 85 do CPC.

No Superior Tribunal de Justiça há entendimento no sentido de que "
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante despendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
" (STJ;
AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021).

Nesse contexto, tendo o juízo
a quo
corretamente ajustado o valor da causa para refletir adequadamente o conteúdo econômico da pretensão, a fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, considerando o valor da causa devidamente corrigido.

À propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS EQUITATIVOS
. REDUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Alagoas contra Sentença que, em Ação de Preceito Cominatório, condenou o Ente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública, além da determinação de fornecimento de medicamentos à parte Autora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a adequação dos honorários advocatícios fixados na Sentença, à luz do disposto no Art. 85, § 8o, do CPC, considerando o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação de critérios equitativos em demandas relacionadas ao direito à saúde . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demandas de saúde pública, por sua natureza, possuem proveito econômico inestimável, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios com base em critérios de equidade, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual. 4 . A Seção Especializada Cível do TJ/AL adota o parâmetro de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) como valor equitativo para honorários advocatícios em casos análogos, respeitando o grau de zelo profissional, a relevância da causa e a jurisprudência pertinente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para reduzir os honorários advocatícios, aplicando critérios equitativos, fixando-os em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor a ser revertido ao Fundo de Modernização da Defensoria Pública do Estado de Alagoas (FUNDEPAL) . Tese de julgamento: "Demandas de saúde pública que possuem proveito econômico inestimável autorizam a fixação de honorários advocatícios com base em critérios equitativos, conforme o disposto no Art. 85, § 8o, do CPC, e entendimento jurisprudencial consolidado." Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, §§ 2o e 8o . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1878495/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 20/04/2023; TJ/AL, Processo 0717963-14.2021 .8.02.0001, Rel. Des . Orlando Rocha Filho, julgado em 13/07/2023. (TJ-AL - Apelação Cível: 07001494320238020025 Olho D'Agua das Flores, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DEMANDA COMINATÓRIA DE DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. REMESSA NECESSÁRIA INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em nome de Marinilda dos Santos, contra sentença que julgou procedente ação cominatória de direito à saúde, proposta em face do Município de Maceió, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 100,00 (cem reais) . Requer-se a majoração dos honorários para R$ 1.000,00 (mil reais). Está em discussão definir o valor adequado para os honorários sucumbenciais, em conformidade com os critérios previstos no art. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o, do CPC . É pacífico na jurisprudência do STF e do STJ que a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais quando representa parte vencedora, inclusive contra ente público ao qual está vinculada, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. Em demandas cominatórias de direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, o que justifica a fixação de honorários com base na equidade. No caso das demandas de direito da saúde patrocinadas pela Defensoria Pública, a verba deve ser fixada no equivalente a 1⁄2 salário-mínimo vigente. A fixação de honorários sucumbenciais de 1o grau em R$ 100,00 (cem reais) mostra-se inadequada e desproporcional, razão pela qual se majora o montante para R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), correspondente a 1⁄2 salário-mínimo atual . É inaplicável a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC, pois o valor da condenação não atinge o limite de 500 salários-mínimos. Recurso parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 592730-RG (Tema 1 .002), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06 .02.2020; STJ, AgInt no REsp no 2.058.918/PR, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.11 .2023; STJ, AgInt no REsp no 1.890.101/RN, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1 .568.584/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j . 15.02.2022. (TJ-AL - Apelação Cível: 07029389220208020001 Maceió, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2025)

Quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considero-o prejudicado diante do enfrentamento expresso das questões trazidas à apreciação deste Tribunal, notadamente os dispositivos legais mencionados no recurso (art. 292, §§ 1o, 2o e 3o, e art. 85 do CPC), bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

Por todo o exposto, não vislumbro razões jurídicas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que corrigiu adequadamente o valor da causa com fundamento no art. 292, § 3o do CPC, e fixou os honorários advocatícios em consonância com os parâmetros legais aplicáveis.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
de ambos os apelos, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025